Tribunal: TJBA
Processo: 8011222-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011222-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO LUIS COSTA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: ALZENIR SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ALEX MEDEIROS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO
WHATSAPP
. PRIORIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/21. CIÊNCIA ATESTADA. VALIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO

NÃO CONFIGURADO.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ELABORAÇÃO POR PERIT
A
NOMEAD
A
PELO JUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
.
PENHORA
ON LINE
. TEMA 677 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.
O art. 246 do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que
a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

3. Hipótese em que não restou configurado
error in procedendo
, uma vez que a citação por meio eletrônico, através do aplicativo
WhatsApp
, é válida e produz efeito, cabendo destacar que, além da presunção de veracidade do quanto certificado pela Oficial de Justiça, constatou-se que, ao receber a mensagem, o réu confirma sua identidade, toma ciência da citação e recebe as peças processuais.

4. O ato ordinatório hostilizado não apresenta qualquer ilegalidade ou abusividade que enseje a sua nulidade ou reforma, tendo o Juiz prolator apenas homologado os cálculos apresentados pela exequente, que seguiu os ditames da sentença.

5. As decisões das Cortes Superiores, em regra, retroagem para alcançar situações anteriores ao julgamento, a menos que haja uma modulação específica de seus efeitos, sendo que, no caso da revisão do Tema 677, o STJ não realizou qualquer modulação. Decisão que se mantém.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8011222-03.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

RICARDO LUÍS COSTA
, e, como agravada,
ALZENIR SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)